Tribunal: TJSP
Processo: 1001240-12.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência da compradora – Contrato de natureza particular –
Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido,
com determinação de remessa a uma das Câmaras

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência da compradora – Contrato de natureza particular –
Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido,
com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001240-12.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que são apelantes LUCIANA
APARECIDA DE OLIVEIRA e GILBERTO SATURNINO FRANCISCO, é apelado
CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram sua remessa a uma das Câmaras de Direito Privado. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-12.2019.8.26.0464 -Voto no 30816 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. No: 1001240-12.2019.8.26.0464
APTES. : LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e GILBERTO SATURNINO
FRANCISCO
APDA. : CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : POMPÉIA 1a VARA
JUIZ : RODRIGO MARTINS MARQUES
VOTO No: 30816
EMENTA
COMPETÊNCIA RECURSAL
Compromisso de
compra e venda celebrado entre a CDHU e particular Pedido de
rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por
inadimplência da compradora Contrato de natureza particular
Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res.
623/2013 do Órgão Especial do TJSP Recurso não conhecido,
com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito
Privado RELATÓRIO Trata-se de ação ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo em face de
Luciana Aparecida de Oliveira e Gilberto Saturnino Francisco, visando à rescisão
do compromisso de compra e venda firmado entre as partes, com sua
consequente reintegração na posse do imóvel.
A r. sentença de fls. 125/129, declarada a fls. 135/136, cujo
relatório se adota, julgou a ação parcialmente procedente para “o fim de decretar a
rescisão do contrato firmado entre as partes e reintegrar a autora na posse do imóvel
descrito na inicial, condenando ainda a parte ré no perdimento das parcelas pagas a
título de compensação pelo uso e fruição do imóvel durante o período do contrato.”
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas
que deu causa, bem como com os honorários dos respectivos patronos.
Inconformados, os apelantes Luciana Aparecida de Oliveira e
Gilberto Saturnino Francisco alegam, em apertada síntese, que permanecem
inadimplentes em razão de desemprego; que se divorciaram e o imóvel ficou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-12.2019.8.26.0464 -Voto no 30816 - B
3
a Luciana, responsável pelo pagamento das prestações; que não foram
constituídos regularmente em mora; que deve ser afastada a alegação no sentido
de não ser devida a indenização por benfeitorias no imóvel; requerem a
permanência no imóvel mediante renegociação do débito. Pedem que o recurso
seja recebido com duplo efeito.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
158/165).
FUNDAMENTOS
Esta Seção de Direito Público é desprovida de competência
para conhecer deste recurso e julgá-lo.
A presente ação foi movida pela CDHU com o fim de rescindir
o compromisso de compra e venda que celebrou com a apelante, com pedido
cumulativo de reintegração de posse.
Trata-se, portanto, de contrato de natureza civilista, pelo que
questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013
do Órgão Especial desta Corte, que dispõe sobre a composição do Tribunal de
Justiça, assim estabelece em seu artigo 5o:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.25 compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por
objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-12.2019.8.26.0464 -Voto no 30816 - B
4
(...)
§ 3o serão da competência comum das Subseções da Seção de
Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos que,
regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras
Seções do Tribunal de Justiça.”.
O contrato ostenta natureza privada, independentemente da
natureza jurídica das partes litigantes, cabendo destacar que, na hipótese, fora
pactuado entre pessoas jurídicas de direito privado.
Vale dizer, ainda que se admitisse a fixação da competência
pela qualidade das partes, também seria o caso de reconhecer a competência de
uma das Seções de Direito Privado, pois a CDHU é uma sociedade de economia
mista de direito privado, com autonomia financeira e orçamento próprio.
Assim sendo, não obstante o bem em questão tenha natureza
comparável a de bem público, destinado à habitação popular, a discussão
envolve a exegese de cláusulas contratuais pactuadas entre particulares, pelo
que a ação tem caráter privado.
Por conseguinte, esta Seção de Direito público é
incompetente para conhecer deste recurso e julgá-lo.
Neste sentido, entendimento firmado pelo C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Compromisso de venda e compra
Companhia de Habitação
Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido de rescisão contratual
cumulado com reintegração de posse fundado no inadimplemento
do comprador - Apelação distribuída a Desembargador com
assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso Autos
redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não conheceu
do recurso e suscitou conflito de competência Discussão que não
se encontra diretamente relacionada à questão atinente a
ocupação de bem público, mas sim de descumprimento de contrato
firmado entre as partes, de natureza privada - Matéria de
competência recursal da 23a Câmara de Direito Privado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-12.2019.8.26.0464 -Voto no 30816 - B
5
termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente.Julga-se procedente o conflito de competência para
declarar competente a Colenda 23a Câmara de Direito Privado
(suscitada) para o julgamento do recurso.” (TJSP; Conflito de
competência cível 0002560-85.2018.8.26.0000; Relator (a):
Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018)
Nesta mesma linha precedentes desta Seção:
APELAÇÃO CÍVEL
Rescisão de compromisso de compra e
venda firmado pela CDHU com particular, cumulada com
reintegração de posse do imóvel
Discussão de questões
contratuais com fundamento em normas civilistas Matéria própria
da Seção de Direito Privado Incompetência da Seção de Direito
Público
Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25

Precedentes
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos à Seção de Direito Privado. (TJSP; Apelação
Cível 1017237-48.2019.8.26.0007; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2013; Data de Registro: 24/04/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DESTA 10a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO PARA JULGAMENTO DO RECURSO -
DIREITO
MATERIAL
CONTROVERTIDO
QUE
ENVOLVE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, QUESTÃO AFETA À SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO , NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP - RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. (TJSP; Apelação
Cível 1005816-30.2019.8.26.0664; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino sua remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.
REINALDO MILUZZI
Relator